Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO PELOS CONSUMIDORES NO PERÍODO REGIDO PELO ART. 3o, § 3o, DA LEI N. 14.034/20. DEVER DE REEMBOLSO RECONHECIDO EM SENTENÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores/apelantes contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento movida contra as rés/apeladas., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a restituir aos autores a quantia de R$9.841,08 (nove mil oitocentos e quarenta e um reais e oito centavos), devidamente atualizada pelo INPC, a contar do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, determinando-se ainda o decote da quantia de R$783,18 (setecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), atualizado pelo INPC a contar da data do seu recebimento pelos autores.
2. Os apelantes sustentam a necessidade de reforma da r. sentença recorrida para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de compensação por danos morais, sob o fundamento de que a situação narrada nos autos lhes violou direitos da personalidade.
3. A argumentação dos apelantes resume-se a demonstrar apenas o descontentamento com a demora em receber o reembolso do valor pago pelas passagens aéreas, sem, contudo, esclarecer o reflexo dessa situação em qualquer atributo da personalidade.
4. Nesse contexto, as circunstâncias de fato, em cotejo com a prova documental produzida, não permitem aplicar, no caso concreto, a teoria do desvio produtivo do consumidor e a responsabilidade civil pela perda do tempo.
5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o desperdício do tempo útil do consumidor se caracteriza quando há “desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço” (REsp 1737412/SE. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 5/2/2019. DJe 8/2/2019). Esses elementos, contudo, não foram constatados na espécie.
6. Embora no juízo de origem, de modo contrário à pretensão das rés/apeladas, tenha sido reconhecido o dever de restituição integral da quantia destinada à aquisição das passagens aéreas canceladas, não se identificam reflexos na honra, nome, dignidade, intimidade ou integridade física dos apelantes a ensejar a pretendida reparação civil por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.